Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Prisão preventiva. Perseguição e porte de arma branca. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Proporcionalidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor de réu denunciado pelo crime de perseguição e contravenção penal de porte de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem a pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta da conduta - paciente persegue reiteradamente a vítima, indo ao local de trabalho e à casa dela, enviando mensagens com ameaças de morte e portando arma branca -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física da vítima.
4. A proporcionalidade da prisão preventiva só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão, dada a impossibilidade de antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
IV - Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A; LCP, art. 19; CPP, art. 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 20/11/2020; AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 26/08/2020; HC 547239/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 12/12/2019.